Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. RISCOS DO INVESTIMENTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA. ARBITRAMENTO. MODIFICAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. A concessão pelo Juiz a quo dos benefícios da gratuidade de justiça é extensível à Instância Revisora, configurando a ausência de interesse que impede o conhecimento do pedido.
2. A legitimidade para se postar em juízo requer, conforme a teoria da asserção, que as questões relativas às condições da ação sejam examinadas a partir dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 2. 1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica porque o contrato foi firmado entre o autor e ambas as rés, as quais gerenciavam os investimentos realizados por aquele.
3. O contrato firmado entre as partes não observou os requisitos próprios da sociedade em conta de participação. A G44 Brasil SCP era sociedade empresarial de capitação e gestão de investimentos e juntamente com a G44 Brasil S.A. não possuíam autorização legal da Comissão de Valores Mobiliários para realizarem as operações de investimento. A relação contratual entabulada entre autor e corrés não permitia nenhum controle ou acompanhamento pelo sócio participante (autor), em afronta ao art. 993 do Código Civil. Descaracterizada flagrantemente tal modalidade societária. 3. 1. Demonstrado que ambas as empresas pretendiam, como de fato conseguiram, desviar os recursos obtidos mediante contrato de adesão, amplo e irrestrito, de consumidores, sem que houvesse qualquer vínculo societário efetivo.
4. É direito básico do consumidor a efetiva reparação dos danos experimentados, a teor do art. 6o, inciso VI do CDC e, por outro lado, o fornecedor é responsável por toda oferta promovida no contrato, nos termos do art. 30 daquele diploma legal. No caso, o autor aderiu à proposta de investimento mediante adesão à sociedade em conta de participação, em que havia a promessa de pagamento de rendimentos que se mostraram fantasiosos. Partindo dessa premissa, é inviável impor a ele, na condição de consumidor, os riscos do negócio, sob a alegação de que a perda dos investimentos é risco inerente ao negócio jurídico.
5. A modificação do arbitramento dos honorários advocatícios pode ser procedida de ofício em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo que se falar em reformatio in pejus. Constatado o equívoco na fixação dos honorários sobre o valor da causa, e não da condenação, deve-se proceder à devida correção para aplicação da regra geral disposta no § 2o do art. 85 do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. De ofício, corrigido arbitramento dos honorários sucumbenciais e erro material na sentença.